Tribunal: TJDFT
Processo: 0019229-28.2010.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS REGRESSIVOS. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Nos autos do RE 870947 foi firmada a tese, em sede de repercussão geral, de que “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” afastando-se, assim, a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública no período anterior à expedição de precatório.
2. Em razão da ausência de especificação pelo Supremo Tribunal Federal do índice a ser aplicado, o Superior Tribunal de Justiça, diante da sua competência infraconstitucional, no julgamento do Recurso Especial no 1.495.149-MG, no regime do recurso repetitivo, tratou do tema, especificando que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3. No que tange às parcelas vencidas no decorrer da ação, os juros devem incidir de forma decrescente ou regressiva até a data da citação, sendo chamadas, por isso, de juros regressivos, pois é a partir de seus respectivos vencimentos que se considera exigível a obrigação.
4. O mandado de segurança não se presta a servir de sucedâneo de ação de cobrança de valores pretéritos.
5. Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida.